Tribunal: TJDFT
Processo: 0016064-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Atendendo ao chamamento que lhe fora direcionado[1], o autor acorrera aos autos[2] informando que não possui interesse em aderir ao acordo convencionado pelas entidades representativas nem na realização de audiência de conciliação, devendo, destarte, consoante assentado no aludido despacho, o curso processual ficar suspenso, até que haja julgamento dos recursos extraordinários representativos e fixação de tese sobre a matéria controvertida pelo Supremo Tribunal Federal. Esteado na argumentação aduzida, ratificando o já pontuado e assinalando que, na forma consignada, era dispensável nova conclusão, ficando a Secretaria alertada sobre o fato, suspendo o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP e no 632.212/SP, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Corte Suprema. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho – ID 19618403. [2] - Petição – ID 19950600.